Tribunal: TJPA
Processo: 0035994-10.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035994-10.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE LTDA

APELADO: KLEBER MIRANDA MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025, CPC. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PROJETO IMOBILIÁRIO 46 SPE LTDA, já qualificado, devidamente representados por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 15485955, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA (180 DIAS). CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES). PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Remansosa jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção do prejuízo sofrido pelo promitente-comprador, quando ultrapassado o prazo final de entrega do imóvel. Manutenção do valor fixado em sentença, por ser adequado e razoável.

2. Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando-se o longo atraso na entrega do imóvel. Manutenção do quantum de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrado em sentença.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Resumidamente, aduz ter oposto os presentes embargos declaratórios com o fim de prequestionar os artigos 186, 187, 927, 884 do Código Civil. Além disso, alega que, no caso dos autos, inexiste razão para sustentar o pedido de indenização por danos morais e que qualquer fixação de valor a esse título certamente representaria locupletamento do embargado, sendo necessária expressa manifestação a respeito da condenação em danos morais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de março de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

A tese recursal não merece prosperar. Analisando detidamente a mesma, conclui-se que os pontos indicados como violadores do recurso eleito, foram analisados no voto, inexistindo a violação apontada. Os danos morais foram regularmente analisados e o prequestionamento já é ficto.

Como se observa foi sim debatido o ponto apontado no recurso, tendo, inclusive, sido dedicado um tópico específico para análise dos danos morais, ficando claro que a embargante pretende rediscutir matéria já julgada, o que é inviável pelos pressupostos do recurso escolhido. O Prequestionamento como se sabe é ficto, bastando a interposição do recurso.

Ante o exposto e levando-se em consideração a inexistência do vício apontado, REJEITO OS PRESENTES DECLARATÓRIOS nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 23/04/2024